Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701613-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu a "intimação do NJUD, do Diretor do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), do Secretário de Saúde do Distrito Federal e do requerido para que implementem todas as medidas concorrentes e complementares no âmbito do sistema de saúde local para promoverem a internação da requerente no leito de UTI com suporte Cardiológico". O juiz a quo entendeu que “a autora está devidamente inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, deve aguardar a disponibilidade de leito de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme a Recomendação - CEDS 01/2021”. Alega a agravante que, decorridos dois anos de pandemia COVID-19 com a diminuição dos casos de internações em UTI, não houve nova avaliação da referida Recomendação - CEDS 01/2021. Cita a existência de precedentes jurisprudenciais no TJDFT que reconhecem ter deixado a Pandemia COVID-19 de ser fundamento para o descumprimento das determinações referentes ao tratamento das demais necessidades médicas. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde, em sentido contrário, reduziu o número de leitos em relação ao período de abril a julho deste ano. Alega, ainda, que aguarda há mais de 8 dias ser admitida em leito de UTI com suporte cardiológico e que há urgência no atendimento, pois o seu quadro clínico é grave e com risco de morte. Diz que há 132 vagas disponíveis na rede privada atualmente. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a intimação da CRIH e do NJUD, bem como a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde para que promovam, no prazo máximo de 24 horas, a internação da autora em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária de R$50.000,00. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. No caso em análise, a agravante, com 70 anos de idade, foi transferida da UPA de Samambaia para o Hospital Regional da Asa Norte – HRAN em 8 de setembro 2022, em razão de ter sido diagnosticada com infarto agudo do miocárdio em cateterismo realizado no dia 3 de setembro 2022, apresentando “lesões coronarianas com alto risco de desfecho cardiovascular isquêmico” (ID 136491077 - Pág. 12). Em razão do seu grave quadro clínico, a Secretaria de Saúde incluiu-a na lista de espera da Central de leitos de UTI em 10/9/2022 às 14h27. Em 12 de setembro de 2022, o juiz a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para: “a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva com suporte cardiológico, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente e, posteriormente, cirurgia de revascularização do miocárdio, uma vez que corre risco de óbito em decorrência do alto risco de evolução para desfechos isquêmicos. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Destaque-se que as respostas às informações acima determinadas deverão ser encaminhadas, no prazo improrrogável de 24 horas, diretamente ao email 02jefazpub.bsb@tjdft.jus.br. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Nomeio como curadora da parte autora, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, a Sra. JUELINA PEREIRA LOPES." Esse cenário em que a agravante está sob a responsabilidade e os cuidados de hospital da rede pública, que a inseriu na lista de regulação de leitos, e, ainda, resguarda pela medida liminar que deferiu a pretensão de internação em UTI na rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, impede o deferimento do pedido de internação com fixação do prazo máximo de 24 horas e intimação pessoal do Secretário de Saúde, pois tal medida equivaleria a contornar os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde. A proteção constitucional do direito à vida e à saúde não pode ensejar privilégios a determinado paciente em detrimento dos demais usuários do sistema público de saúde e do próprio SUS. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA